Tribunal: TJDFT
Processo: 0743758-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743758-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: DENISE ALVES SOUTO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação monitória (contrato bancário), determinou que o banco autor/agravante depositasse os honorários periciais. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada lhe impôs o adiantamento dos honorários periciais apesar de a prova ter sido requerida pela ré/agravada; 2) o art. 95 do CPC estabelece que os honorários do perito são adiantados por quem requer a perícia; 3) a inversão do ônus da prova não altera as regras de custeio da prova pericial; 4) há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano com a exigência imediata de depósito. Requer a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários periciais e, no mérito, seja determinado que o adiantamento dos honorários periciais cabe à parte que requereu a perícia (no caso, a ré/agravada). Com razão, a princípio, o agravante. De início, considerando a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, entendo cabível o presente agravo de instrumento diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, uma vez que está sendo imposto ao agravante o depósito dos honorários periciais. No mesmo sentido: “(...) 1. Em princípio, não cabe agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais. Todavia, há de se admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, já que a urgência da decisão a respeito desse tema torna inútil eventual deliberação posterior, que se viabilizaria apenas com a interposição de apelação contra a sentença. (...)” (Acórdão 1888963, 07534694520238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E, ao menos nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, a ré/agravante requereu a prova pericial (ID 235267967 do processo referência), cabendo a ela o adiantamento dos honorários respectivos, conforme art. 95 do CPC, in verbis: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em razão da natureza do contrato da hipossuficiência da ré/agravada, tal decisão não repercute no ônus financeiro da prova pericial por ela requerida. No mesmo sentido: (...) 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT estabelece que a inversão do ônus da prova não implica, automaticamente, na transferência da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. 4. O art. 95 do CPC dispõe que a parte que requer a prova técnica deve arcar com os custos correspondentes, salvo quando beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso. (...) (Acórdão 2042080, 0721557-59.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante diante da imposição do adiantamento dos honorários periciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, na parte em que determina ao agravante o depósito dos honorários periciais, até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator